Tribunal: TJES
Processo: 5006867-90.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006867-90.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: KARINA BARBOSA DA FONSECA
COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de
Habeas Corpus

preventivo,
impetrado em favor de

KARINA BARBOSA FONSECA
, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA
4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
,

o
qual, nos autos da ação penal nº.
0007316-97.2021.8.08.0012
,
indeferiu o pedido de revogação d
a prisão preventiva d
a paciente
,
a quem é imputada a prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CP.

O
impetrante
aduz que não há evidências de que a paciente tenha colaborado para a ocorrência do delito, o qual teria sido cometido e arquitetado exclusivamente pelo corréu, seu companheiro, não restando, assim, preenchidos os requisitos dos arts. 282 e 312 do CPP.

Ainda registra que,
por
se tratar de crime tentado, com suposta participação de menor importância da paciente, sua pena final ficará muito baixa, sendo, assim, desproporcional e desnecessária a segregação cautelar.

Ressalta que a paciente é primária, não ostenta antecedentes criminais, tem domicílio certo, de forma que as condições pessoais favoráveis autoriza
ria
m a substituição da medida extrema por cautelares diversas da prisão.

Por fim, argumenta ser ela mãe de um filho menor, trabalhando há anos com carteira assinada para sustentá-lo, razão pela qual faz jus à prisão domiciliar prevista no art. 318, V, do CPP.

Com arrimo em tais assertivas, requer
eu
a concessão da ordem, em caráter liminar, para determinar a cassação do mandado de prisão expedido
e, ao final, a confirmação da liminar.

Após o indeferimento da liminar, a
autoridade apontada como coatora prestou informações
e a Pr
ocuradoria de Justiça
exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
c
uidam os autos de pedido de
Habeas Corpus

preventivo,
impetrado em favor de

KARINA BARBOSA FONSECA
, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA
4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
,

o
qual, nos autos da ação penal nº.
0007316-97.2021.8.08.0012
,
indeferiu o pedido de revogação d
a prisão preventiva d
a paciente
,
a quem é imputada a prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CP.

O
impetrante
aduz que não há evidências de que a paciente tenha colaborado para a ocorrência do delito, o qual teria sido cometido e arquitetado exclusivamente pelo corréu, seu companheiro, não restando, assim, preenchidos os requisitos dos arts. 282 e 312 do CPP.

Ainda registra que,
por
se tratar de crime tentado, com suposta participação de menor importância da paciente, sua pena final ficará muito baixa, sendo, assim, desproporcional e desnecessária a segregação cautelar.

Ressalta que a paciente é primária, não ostenta antecedentes criminais, tem domicílio certo, de forma que as condições pessoais favoráveis autoriza
ria
m a substituição da medida extrema por cautelares diversas da prisão.

Por fim, argumenta ser ela mãe de um filho menor, trabalhando há anos com carteira assinada para sustentá-lo, razão pela qual faz jus à prisão domiciliar prevista no art. 318, V, do CPP.

Com arrimo em tais assertivas, requer
eu
a concessão da ordem, em caráter liminar, para determinar a cassação do mandado de prisão expedido
e, ao final, a confirmação da liminar.

Após o indeferimento da liminar, a
autoridade apontada como coatora prestou informações
e a Pr
ocuradoria de Justiça
exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem, após a instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento por mim emanado em sede prefacial.

Na oportunidade, consignei
estarem
presentes
in casu

os
indícios de autoria, necessários à decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP.

Assim como a autoridade apontada como coatora, ao cotejar os indícios de prova coligidos na fase inquisitorial
que
deram amparo à denúncia ofertada na origem, constat
ei
que os acusados estavam em prévio ajuste e divisão de tarefas.

A paciente concorreu
para o delito, prestando auxílio moral ao corréu Rewerson, seu companheiro, acompanhando-lhe na empreitada criminosa e informando a posição e a visibilidade da vítima, de forma a inibir a interferência de terceiros e auxiliar na rota de fuga.

Conforme assentado pelo magistrado
a quo, “o
crime de homicídio apenas não se consumou, pois mesmo a vítima tendo sido atingida, conseguiu atender uma ligação de seu vizinho e informou a ele que estava ferida, quando então foi solicitado auxílio médico, sendo a vítima encaminhada ao hospital”
.

Não bastasse isto,
“o
crime foi praticado por motivo fútil, consistente no fato de o acusado e a vítima terem se desentendido por motivos de somenos importância referentes à guarda do filho, enquanto a ré Karina, atual companheira do acusado Rewerson, aderiu ao motivo, já que não concordava com a proximidade dele com a vítima, bem como com os termos da guarda da criança”
.

Nesta toada,
os elementos indiciários até então colhidos, traduzem a presença de
prova da materialidade e
de
indícios suficientes de autoria
do crime atribuído à paciente.

Estão tais elementos
respaldado
s
nas declarações prestadas pela vítima, pelos policiais que atenderam a ocorrência e
por
outras testemunhas que auxiliaram a vítima logo após a prática do crime
.

Urge salientar
que

“a
via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória”

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

Devo frisar que o crime foi praticado contra a genitora do filho do corréu, mediante cerca de 11 (onze) disparos de arma de fogo, às 21:10 horas, em via pública, em frente a residência da vítima, tendo como motivação banal, aderida pela paciente, o desentendimento sobre a criação e guarda do filho havido entre vítima e o codenunciado Rewerson.

Portanto, a
necessidade da prisão preventiva
da paciente
para resguardar a ordem pública resta latente em razão da gravidade
concreta do delito
de homicídio duplamente qualificado
acima relatado
, ainda que praticado na modalidade tentada,
diante do
modus operandi
relatado
.
Neste sentido,
mutatis mutandis
:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, PRATICADO MEDIANTE DIVERSOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO, EM VIA PÚBLICA, DURANTE O DIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. 3. No caso, as instâncias ordinárias se basearam em elementos concretos que demonstram a necessidade da custódia, sobretudo a gravidade da conduta e o modus operandi do delito, já que se imputa ao paciente a prática de tentativa de homicídio mediante diversos disparos de arma de fogo, realizados durante o dia, em via pública, de grande circulação de pessoas. 4. Com efeito, "se a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime - revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade" (HC n.
296.381/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). 5. Condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 7. Ordem não conhecida. (STJ, HC 424.606/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 22/02/2018)

EMENTA: HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - GRAVIDADE CONCRETA - CRIME PRATICADO CONTRA MENOR DE 14 ANOS - MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA-ORDEM DENEGADA. Segundo consta no Auto de Prisão, o autuado ELIZEM, apontado como autor do crime de homicídio qualificado tentado contra menos de 14 anos. O paciente supostamente efetuou vários disparos contra a vítima, gerando perigo comum, pois os tiros foram efetuados em plena via pública, durante o dia, em local de intenso fluxo de pessoas em virtude de comércio local. Entendo como suficientemente caracterizadas a autoria e a materialidade delitiva. A combativa defesa busca na inicial da impetração desconstruir a autoria do crime, o que o que injustifica a manutenção de sua segregação cautelar. Ordem denegada.

(TJES, HC 0005606-78.2021.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câmara Criminal, Julgamento: 18/08/2021).

Diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar,
“
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Em relação à desproporcionalidade da medida de segregação cautelar com eventual pena a ser aplicada à ré, coaduno-me do entendimento já adotado pelo STJ e perfilhado por esta Corte segundo o qual
“n
ão cabe ao Tribunal, em um exercício de futurologia, determinar, de antemão, a pena futura a ser fixada ao paciente. A concreta aplicação da pena, em caso de condenação, é um exercício que compete ao magistrado por ocasião da prolação da sentença, com a devida análise do conjunto probatório, sabidamente inviável de ser realizado nesta estreita via do mandamus”

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210042543, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

Por fim, descabida a pretensão de conversão da prisão preventiva em domiciliar, na medida em que os requisitos para a benesse, previstos no art. 318-A, do CPP, não foram preenchidos, uma vez que o crime (homicídio qualificado tentado) foi cometido mediante emprego de violência. Vejamos:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. INTEGRAÇÃO EM FACÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. 1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. Na hipótese, verifica-se que prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, considerando que as vítimas foram supostamente torturadas por 12 horas antes de serem mortas, motivados pelo fato de a recorrente supostamente integrar facção criminosa (PCC) rival daquela a que pertenciam as vítimas (Comando Vermelho). 3. Dessa forma, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos que indicam a necessidade de garantia da ordem pública, pois a periculosidade social da recorrente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. 4. Os requisitos para a concessão da prisão domiciliar não foram preenchidos, considerando que o caso envolve crime de homicídio qualificado, em concurso de agentes, envolvendo facções criminosas. Assim, embora a recorrente possua filhos menores e, mesmo diante da necessidade de observância à doutrina da proteção integral às crianças, tem-se que o caso concreto não permite a concessão da prisão domiciliar, diante da expressa vedação legal, contida no inciso I do art. 318-A do CPP. 5. Recurso em habeas corpus desprovido. (STJ, RHC 140.509/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021)

Ainda que a paciente não tenha sido a pessoa que efetuou os disparos contra a vítima, em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal,
“havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame”
(STJ, HC 449.110/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 10/06/2020).

A
nte o exposto, DENEGO a ordem postulada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DE PROVA DA MATERIALIDADE. NECESSIDADE DA MEDIDA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI.
INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. VEDAÇÃO A EXERCÍCIO DE FUTUROLOGIA. CONVERSÃO DA PREVENTIVA EM DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA. TEORIA MONISTA UNITÁRIA.
ORDEM
DENEGAD
A
.
1
.
São suficientes ao preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP
os elementos indiciários até então colhidos,
os quais
traduzem a presença de
prova da materialidade e
de
indícios suficientes de autoria
do crime atribuído à paciente
e estão respaldados
nas declarações prestadas pela vítima, pelos policiais que atenderam a ocorrência e
por
outras testemunhas que auxiliaram a vítima logo após a prática do crime
.
2. Sabe-se q
ue

“a
via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória”

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).
3. A
necessidade da prisão preventiva
da paciente
para resguardar a ordem pública resta latente em razão da gravidade
concreta do delito
de homicídio duplamente qualificado
, ainda que praticado na modalidade tentada,
diante do
modus operandi
relatado
nos autos
.
4.
Diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar,
“
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).
5. O entendimento
adotado pelo STJ e perfilhado por esta Corte
é no sentido de que

“n
ão cabe ao Tribunal, em um exercício de futurologia, determinar, de antemão, a pena futura a ser fixada ao paciente. A concreta aplicação da pena, em caso de condenação, é um exercício que compete ao magistrado por ocasião da prolação da sentença, com a devida análise do conjunto probatório, sabidamente inviável de ser realizado nesta estreita via do mandamus”

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210042543, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).
6. D
escabida a pretensão de conversão da prisão preventiva em domiciliar, na medida em que os requisitos para a benesse, previstos no art. 318-A, do CPP, não foram preenchidos, uma vez que o crime (homicídio qualificado tentado) foi cometido mediante emprego de violência.
7.
Ainda que a paciente não tenha sido a pessoa que efetuou os disparos contra a vítima, em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, “havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame”
(STJ, HC 449.110/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 10/06/2020).

8
. Ordem denegada.

DECISÃO
à unanimidade, DENEGAR a ordem postulada, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.